Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600110-98.2022.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
03/05/2023
Número: 0600110-98.2022.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 27/02/2023
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600110-
98.2022.6.16.0203, que com fundamento nos artigos 49, § 5º, inciso VII, e 74, inciso IV, alínea "a",
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou não prestadas as contas do Partido Republicanos
de Goioxim/PR, Erivaldo Gonçalves e Valair Dalamaria, referentes às Eleições Gerais de 2022.
(Prestação de Contas Eleitorais apresentada pelo partido Republicanos (Comissão Provisória
Municipal de Goioxim/PR), julgadas não prestadas, tendo em vista a inércia do referido partido,
que mesmo citados/intimados para prestarem contas no prazo de 3 dias, mantiveram-se
inertes).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALAIR DALAMARIA (RECORRENTE)
EDITE SIMI ESTECHE (ADVOGADO)
ERIVALDO GONCALVES (RECORRENTE)
EDITE SIMI ESTECHE (ADVOGADO)
REPUBLICANOS - GOIOXIM - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
EDITE SIMI ESTECHE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43577853
28/04/2023
17:44
Acórdão
Acórdão

Num. 43577853 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817441385200000042540745
Número do documento: 23042817441385200000042540745
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:27:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.926

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600110-98.2022.6.16.0203 –
Goioxim – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: REPUBLICANOS - GOIOXIM - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE - OAB/PR42176-A
RECORRENTE: ERIVALDO GONCALVES
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE - OAB/PR42176-A
RECORRENTE: VALAIR DALAMARIA
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE - OAB/PR42176-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2022..
DIRETÓRIO
MUNICIPAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAIS
RELATIVAS
AO
SEGUNDO
TURNO.
PARTIDO
VINCULADO
A
CANDIDATO
QUE
CONCORREU
AO
SEGUNDO TURNO NOS TERMOS DO
ART. 49, § 1º, II DA RES.-TSE Nº
23.607/2019.
CITAÇÃO
PARA
APRESENTAR AS CONTAS EM 3 DIAS
NOS TERMOS DO ART. 49, § 5º, INCISO
IV, DA ALUDIDA RESOLUÇÃO. INÉRCIA.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo segundo turno, todas as
esferas dos órgãos partidários vinculados ao
candidato que concorreu ao segundo turno
devem prestar contas, via SPCE, até o 20º dia
posterior à sua realização, apresentando a

Num. 43577853 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817441385200000042540745
Número do documento: 23042817441385200000042540745
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:27:37
movimentação financeira referente aos dois
turnos conforme art. 49, § 1º, a Resolução
TSE nº 23.607/2019.
2. A prestação de contas que apresente
a movimentação financeira apenas do primeiro turno não configura falha
meramente formal, mas sim irregularidade
grave
que
obsta
a
fiscalização
da
movimentação do segundo turno.
3.
A
alegação
de
ausência
de
movimentação financeira para a campanha
não afasta a obrigação de prestar contas e
apresentar
documentação
exigida.
Precedentes desta Corte.
4. Diante da ausência de manifestação, o
prestador foi citado para apresentar suas
contas no prazo de 3 dias nos termos do artigo
49, § 5º, inciso IV, da Resolução TSE n.
23.607/2019, mas ficou inerte.
5.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Diretório Municipal do Republicano de
GOIOXIM/PR em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE
CANTAGALO PR, que julgou não prestadas as contas eleitorais da agremiação, referente às eleições de
2022.
Pela sentença também houve a determinação de aplicação da pena de perda do direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos da alínea “a”,
do inciso II, do art. 80, da Resolução TSE nº 23.607/2019, enquanto não for regularizada a omissão da

Num. 43577853 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817441385200000042540745
Número do documento: 23042817441385200000042540745
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:27:37
agremiação partidária e seus responsáveis, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para
a prestação de contas final, de acordo com o disposto no art. 49, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Registrou-se também que se deixou de aplicar a sanção de suspensão do registro ou da anotação do órgão
partidário, a qual será deverá ser analisada em processo regular que assegure ampla defesa, conforme
disposto no art. 80, inciso II, alínea “b”, da Resolução TSE n° 23.607/2019 (STF ADI nº 6032, j. em
05.12.2019).
Sustenta o recorrente, em breve síntese, que: a) houve a apresentação de contas eleitorais, bem como,
constam dos autos documentos aptos a sua apreciação; b) não houve qualquer movimentação financeira de
atos de campanha conforme constam das certidões expedidas pelo Cartório Eleitoral e que “A ausência
parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se do processo constarem elementos mínimos que permitam a análise da
prestação de contas”; c) deve ser considerado mero erro formal a apresentação das contas antes da
conclusão do pleito eleitoral, permitindo a aprovação das contas com ressalvas, com a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; d) a Resolução n.º 23.604/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral estabelece em seu Artigo 45, Inciso IV, § 1.º que “§ 1º A ausência parcial dos documentos e das
informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, não enseja o julgamento das contas como não prestadas se do
processo constarem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.”
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar as contas
eleitorais aprovadas ainda que com ressalvas.
A Douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
A prestação de contas eleitorais é disciplinada pela Resolução TSE 23.607/2019 que em seu art. 46 dispõe
que:
Art. 46. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995 ,
os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos
arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da
seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à
respectiva zona eleitoral;
II - o órgão partidário estadual ou distrital deve encaminhar a prestação de contas ao
respectivo tribunal regional eleitoral;
III - o órgão partidário nacional deve encaminhar a prestação de contas ao Tribunal
Superior Eleitoral.
§ 1º A prestação de contas deve ser encaminhada por intermédio do Sistema de
Prestação de Contas de Campanha Eleitoral (SPCE), que fará automaticamente a

Num. 43577853 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817441385200000042540745
Número do documento: 23042817441385200000042540745
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:27:37
autuação e a integração no Processo Judicial Eletrônico (PJE).
§ 2º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas
de campanha os órgãos partidários que, após a data prevista no Calendário
Eleitoral para o início das convenções partidárias e até a data da eleição de
segundo turno, se houver:
I - estiverem vigentes;
II - que recuperarem a vigência ou tiverem revertida a suspensão da anotação partidária
durante o período eleitoral, estando obrigados, nesse caso, a prestar contas do período
em que regularmente funcionaram;
III - tendo havido a perda da vigência ou a suspensão da anotação partidária durante o
período eleitoral, no que se refere ao período de seu regular funcionamento.
§ 3º A extinção ou a dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não
exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da
comissão ou do diretório.
§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, a prestação de contas deve ser apresentada pela
esfera partidária imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou o
diretório, com a identificação das(os) dirigentes partidárias(os) de acordo com o
período de atuação.

Deste modo, tem que o órgão provisório do Republicanos em Goioxim/PR estava obrigado a prestar as
contas relativas às eleições de 2022.
Todavia, verificou-se no caso em apreço que o órgão partidário deixou de apresentar as contas referentes ao
2º Turno das eleições, não obstante, regularmente citado nos termos do 49, § 5º, inciso IV, da Resolução
TSE n. 23.607/2019 como consta no mandado de citação de ID 43533002.
Após sua regular citação a agremiação limitou-se a manifestar-se procedendo a juntada de :I) Instrumento de
Procuração de constituição do advogado; II) Certidão de Regularidade de Inscrição do profissional contábil.
Conforme o id 43533008.
Decorrido o prazo para juntada da prestação de contas finais de 2º Turno, o Juízo a quo julgou não prestadas
as contas eleitorais da agremiação sob o seguinte fundamento:

“Conforme dispõe o art. 46, § 2°, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
"(...) consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários
que, após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções
partidárias e até a data da eleição de segundo turno, se houver:
I - estiverem vigentes;
II - que recuperarem a vigência ou tiverem revertida a suspensão da anotação
partidária durante o período eleitoral, estando obrigados, nesse caso, a prestar contas

Num. 43577853 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817441385200000042540745
Número do documento: 23042817441385200000042540745
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:27:37
do período em que regularmente funcionaram;
III - tendo havido a perda da vigência ou a suspensão da anotação partidária durante o
período eleitoral, no que se refere ao período de seu regular funcionamento".
Depreende-se dos registros constantes nos assentamentos da Justiça Eleitoral,
especificamente no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP, que
a agremiação inadimplente esteve vigente dentro do período determinado pela
legislação e não observou a determinação legal de prestação de contas eleitorais no
prazo estipulado pelo art. 49, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Os Requerentes foram citados/intimados nos termos do art. 49, § 5º, inciso IV, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 para prestarem contas, no prazo de 03 (três dias), e
mantiveram-se inertes.
A apresentação das contas no prazo estabelecido, como prevê a Lei das Eleições, tem o
objetivo de permitir aos interessados acompanharem os gastos dos Partidos e
Candidatos ao longo da campanha eleitoral, visando assim maior fiscalização das
contas eleitorais, bem como para que sejam garantidos os princípios constitucionais
expostos no art. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal, o que foi frustrado
pela agremiação partidária e seus responsáveis.”

É cediço que os órgãos partidários, em todas as esferas, que estiverem vinculados a candidatos
que concorrerem ao segundo turno das eleições, ainda que coligados, ficam obrigados a prestar contas
perante esta justiça especializada até o 20º dia posterior a sua ocorrência, apresentando movimentação
financeira referente a ambos os turnos, conforme determinado no art. 49, § 1º, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
No caso em exame, confirma-se que o partido REPUBLICANOS, no pleito de 2022, participou de
coligação “Pelo Bem do Brasill” também integrada pelo Partido Progressista e pelo Partido Liberal, tendo
lançado Jair Bolsonaro como candidato à presidência .
Logo, a Comissão Provisória de Goioxim/PR, que estava vigente desde 10 de março de 2020 até 25 de
março de 2023, estava obrigada a prestar contas do segundo turno do pleito de 2022, uma vez que compunha
a referida coligação, independentemente de não ter havido qualquer movimentação financeira.
Inclusive, até mesmo para comprovar a alegada ausência de movimentação financeira é que há a
necessidade de ser observado o dever de prestação de contas, inclusive no que tange à forma,
necessariamente via SPCE e apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos.
Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
IRRELEVÂNCIA. APRESENTAÇÃO DE EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
FINAL
ZERADO.
AUSÊNCIA
DE
QUAISQUER
OUTROS
DOCUMENTOS. RES.-TSE Nº 23.463/2015, ART. 42, II. CONTAS NÃO
PRESTADAS.
1. Os órgãos partidários têm o dever de prestar contas à Justiça Eleitoral referentes ao pleito de 2016, nos
termos dos arts. 41, II, "b" e 42, II da Res.-TSE 23.463/2015.

Num. 43577853 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817441385200000042540745
Número do documento: 23042817441385200000042540745
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:27:37
2. A alegação de ausência de movimentação financeira para a campanha não
afasta a obrigação de prestar contas e apresentar documentação exigida. Res.-TSE
23.463/2015, arts. 41, § 9º e 48.
3. A apresentação tão somente do extrato da prestação de contas final, desacompanhado de qualquer
documento, inviabiliza por completo o controle da movimentação financeira pela Justiça Eleitoral.
4. Contas julgadas como não prestadas.
5. Suspensão de recebimento das cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a irregularidade.
(TRE/PR - Prestação de Contas nº 60194, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 29/06/2017)

Não procede a alegação do partido de que teria entregue a prestação de contas de forma antecipada, antes
mesmo de sua intimação, já que a prestação de contas que foi apresentada pela agremiação refere-se tão
somente ao primeiro turno, conforme se observa do extrato acostado no ID 43532997, não se trantando,
portanto, de mero erro formal.
A não observância quanto ao dever de prestar contas - que compreenda a movimentação de ambos os turnos
- frustra a transparência das contas, inviabilizando a sua fiscalização, configurando irregularidade de
natureza material e grave..
Destaca-se, que embora atestado pelo Cartório Eleitoral que não houve movimentação, emissão de recibos
de doação e/ou repasse, distribuição de recursos do Fundo Partidário por meio de análise cruzada de dados.
Esta informação não tem o condão de afastar o julgamento como não prestadas das contas ora em análise,
uma vez que a hipótese constante no art. 45, IV, §1º, exige apresentação de documentação mínima/suficiente
não obstando, a ausência de parcial de documentos, a fiscalização desta Justiça Especializada. Hipótese a
qual não se adequa no caso em análise, já que o recorrente não apresentou nenhum documento relativo ao 2º
turno das eleições de 2022.
A esse respeito, confira-se:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - PARTIDO POLÍTICO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DO SEGUNDO TURNO
NO PLEITO - INÉRCIA DAS AGREMIAÇÕES ESTADUAL E NACIONAL, APÓS
REGULAR INTIMAÇÃO - MANIFESTA IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE
AUDITORIA E CONTABILIDADE - CONTÁBIL - NÃO PRESTAÇÃO DAS
CONTAS.
Na hipótese de segundo turno, candidatos e partidos têm o dever de apresentar suas
contas finais.
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PARCIAL RECEBIDA - APURAÇÃO DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA -
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AOS COFRES DO TESOURO
NACIONAL.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE (RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/2017, ART. 83, II) - DESÍDIA
MANIFESTA QUE IMPÕE A SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO AO

Num. 43577853 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817441385200000042540745
Número do documento: 23042817441385200000042540745
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:27:37
DIRETÓRIO ESTADUAL - OMISSÃO DA GREI INCORPORADA E DO PARTIDO INCORPORADOR
- ÔNUS A SER SUPORTADO PELO PARTIDO INCORPORADOR - REPRIMENDA QUE DEVE SER
FIXADA EM SEU GRAU MÁXIMO - PERÍODO DE 12 MESES - PRECEDENTES DO TRE-SC.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
(TRE/SC - Prestação de Contas nº 060154991, Acórdão de , Relator(a) Des. MARCELO PONS
MEIRELLES, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 152, Data 17/08/2021, Página 8)

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
PARTIDO
POLÍTICO.
INCORPORAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO DO PARTIDO INCORPORADOR. INÉRCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME CONTÁBIL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. ÔNUS DA
AGREMIAÇÃO
INCORPORADORA. PRECEDENTES TSE. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA.
DEVOLUÇÃO
AO
ERÁRIO.
SUSPENSÃO DE REPASSE DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO ENQUANTO
PERSISTIR A INADIMPLÊNCIA.
1. O Partido Pátria Livre (PPL) foi incorporado ao Partido Comunista do Brasil (PC do B), assumindo esta
legenda ônus e bônus decorrentes da incorporação. Precedentes do TSE.
2. Na hipótese, verifica-se que, constatada a inadimplência do PPL em Sergipe no que tange à prestação de
contas do 2º turno das eleições de 2018, protocolada através de mídia eletrônica, foi realizada a intimação do
PC do B em
Sergipe para sanar o vício, contudo, esta agremiação permaneceu silente.
3. Contas julgadas não prestadas com a perda do direito ao recebimento de recursos do fundo partidário pelo
partido incorporador (PC do B/SE) enquanto não for regularizada sua situação, com devolução de recursos
financeiros do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, no montante de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), a ser
devolvido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 83, § 3º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(TRE/SE - Prestação de Contas nº 060090269, Acórdão, Relator(a) Des. Raymundo Almeida Neto,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 11/03/2021)

Ademais, conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “o presidente e o tesoureiro do
órgão partidário foram intimados para realizar a prestação de contas (ID’s. 43533005 e 43533006),
conforme previsto no art. 49, § 5º da Resolução TSE 23.607/2019, não tendo se manifestado no prazo
concedido”.
Com efeito, esta Corte assim vem decidindo em situações nas quais a agremiação permanece inerte mesmo
após devidamente intimada a sanar a omissão:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
CITAÇÃO PARA SANAR A OMISSÃO EM TRÊS DIAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO.

Num. 43577853 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817441385200000042540745
Número do documento: 23042817441385200000042540745
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:27:37
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. SUSPENSÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO
FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. CONTAS
NÃO PRESTADAS.
[...]
2. No caso de inobservância do prazo estabelecido para a prestação de contas, o artigo 49, § 5º, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 determina que a apresentação das contas deve ser feita no prazo de 3 dias,
contados da citação determinada pela Justiça Eleitoral. O inciso VII do mesmo dispositivo legal dispõe que
as contas serão julgadas não prestadas, caso, após a citação, a omissão permaneça.
[...]
4. Imposição da suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento Campanha, nos termos do artigo 80, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. 5. Contas
não prestadas.
(TRE-PR - PCE 060408473/PR, Relator: Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, J.:
13/02/2023, P.: 24/02/2023).

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO PRESIDENTE
DO PARTIDO E DO TESOUREIRO PARA SUPRIR A OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO.
ART. 49, §5º, VII DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SUSPENSÃO DO DIREITO AO
RECEBIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO A
SER REQUERIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. O dever dos partidos, em todas as suas esferas, prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados em
campanha, ou a ausência de movimentação, está previsto no art. 46 da Res. TSE nº 23.607/2019.
2. A não apresentação das contas eleitorais pela agremiação, ainda que seus responsáveis tenham sido
devidamente citados para tanto, enseja o julgamento como não prestadas, a teor do artigo 49, §5º, VII, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Por consequência, aplica–se ao órgão regional a suspensão do direito ao recebimento de quotas do Fundo
Partidário – FP e do Fundo Especial de Campanha – FEFC, nos termos do artigo 80, II, a, da Res. nº
23.607/2019.
4. Contas julgadas não prestadas.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003438, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 23, Data 04/02/2022)

Portanto, deve ser mantido o julgamento das contas como não prestadas, bem como a sanção de a
perda/suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, enquanto perdurar a omissão.

DISPOSITIVO

Num. 43577853 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:44:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817441385200000042540745
Número do documento: 23042817441385200000042540745
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:27:37
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença de
primeiro grau que julgou não prestadas as contas da Comissão Provisória do Partido Republicanos de
GOIOXIM/PR.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600110-98.2022.6.16.0203 - Goioxim - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: REPUBLICANOS - GOIOXIM - PR -
MUNICIPAL, ERIVALDO GONCALVES, VALAIR DALAMARIA - Advogada dos RECORRENTES:
EDITE SIMI ESTECHE - PR42176-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE
CANTAGALO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.04.2023.